Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE ALCINA ANGELA LINS MORATO em face da decisão de id. 21416923 que não conheceu do recurso apresentado por MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE nos seguintes termos: Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil de 2015 que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em acréscimo, dispõe o artigo 1.007 do referido diploma legal que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, nota-se que a apelante não demonstrou o alegado estado de hipossuficiência e tampouco procedeu ao recolhimento das custas recursais, a despeito da concessão de prazo para tanto. Dessa forma, como a parte deixou de sanar referida mácula, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento de que a ausência de preparo autoriza o não conhecimento do recurso: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, após ter sido intimado para sanar o vício. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 5. Apelação da parte autora não conhecida. 6. Apelação do Distrito Federal provida. (Acórdão 1259788, 07049497320188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVANTE SEM A LINHA DIGITÁVEL. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil. 2. Intima-se o recorrente para recolher em dobro o preparo, quando não realizado oportunamente. 3. Declara-se deserto o recurso que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251202, 07194447620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A acrescentar que, consoante registrado pelo voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela apelante “a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental se reveste de caráter excepcional, razão pela qual sua concessão impõe a demonstração cabal da probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, situações que não se amoldam ao caso dos autos” (id. 18097450 - pág. 5). À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (id. 21416923), aduz a parte embargante que o julgado restou omisso no que toca à aplicabilidade do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não condenou a parte adversa ao pagamento dos honorários recursais. Requer, com base nesses fundamentos, que sejam acolhidos os aclaratórios e majorada a verba honorária fixada na instância de origem. É o relato do necessário. DECIDO. Alega a embargante que a decisão atacada é omissa na medida em que se olvidou de fixar os honorários recursais. Razão lhe assiste. Como cediço, o ato decisório será omisso quando deixar de se manifestar sobre ponto essencial à completude da solução da controvérsia, o que se verifica na presente situação quando o decisum não conheceu do recurso de apelação apresentado pela autora, porém deixou de majorar a verba honorária já fixada na origem. Com efeito, consoante entendimento já fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, aludida verba é devida quando o recurso não for conhecido ou desprovido, sendo que, na hipótese de provimento (inclusive parcial), o integral redimensionamento da sucumbência é devolvido ao julgador. Sobre a aplicabilidade dos honorários recursais, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Em face das inúmeras divergências envolvendo o dispositivo supracitado, o Superior Tribunal de Justiça começou a se posicionar sobre a questão e fixar critérios a serem observados quando da incidência da verba recursal, destacando-se o voto condutor do acórdão do Recurso Especial no1573573/RJ, o qual, didaticamente, esclareceu que, para fins de arbitramento dos honorários previstos no §11 do art.85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: I. Direito Intertemporal (...) Deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, §11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". II. Os honorários advocatícios recursais são aplicáveis nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência. No momento desta nova redistribuição dos ônus sucumbenciais, que comporta inclusive eventual inversão, é salutar que o julgador, por questão de coerência com o sistema processual atualmente em vigor, realize a nova fixação dos honorários advocatícios também levando em consideração o trabalho adicional exercido pelo advogado da parte vitoriosa no grau recursal. Na doutrina, há defensores da tese de que somente cabe a fixação de honorários advocatícios recursais nas hipóteses de inadmissão ou rejeição do recurso, com a manutenção da decisão recorrida. Nesse sentido, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes afirma: O art. 85, § 11, traz verdadeira novidade exclusivamente para os casos em que é negado provimento ao recurso, pois é somente nessa hipótese que o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente. Quando o recurso é provido, não haverá majoração dos honorários fixados anteriormente, pois a condenação em honorários imposta na decisão recorrida beneficiava o advogado do recorrido e será cassada. Uma condenação em honorários totalmente nova deverá ser imposta pelo tribunal, agora em benefício do advogado do recorrente, devendo ser considerado no arbitramento da verba o trabalho realizado pelo advogado no decorrer de todo o processo, inclusive na fase recursal. Aqui não há novidade alguma, pois, de forma incoerente com o não arbitramento de honorários complementares para remunerar o trabalho do advogado do recorrido quando o recurso não é provido, não se questiona na aplicação do CPC de 1973 que no novo arbitramento de honorários decorrente do provimento de recurso o julgador deve considerar todo o trabalho realizado pelo advogado até o julgamento do tribunal, não apenas a atuação em primeira instância. (Os honorários recursais no Novo Código de Processo Civil. In: Revista do Advogado, Ano XXXV, No 126, Maio de 2015, p. 28) (...) Em sentido diverso, há doutrinadores que sustentam a incidência dos honorários advocatícios recursais em todo julgamento de recurso, seja nos casos de improvimento, seja nos de provimento ou provimento parcial. Nesse sentido, por exemplo, Luiz Henrique Volpe Camargo (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 321-322). Quanto ao tópico, cabe esclarecer que a doutrina já vem apresentando outros tipos de divergência. Há quem defenda que a sucumbência recursal é separada da sucumbência da causa, merecendo ser remunerado o trabalho adicional do advogado no recurso ainda que outro seja o vencedor da causa (FAZIO, César Cipriano de. Honorários advocatícios e sucumbência recursal. In: COÊLHO, Marcus Vinícius Furtado; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2. Coleção Grandes Temas do Novo CPC; JORGE, Flávio Cheim. Os honorários advocatícios e o recurso de apelação: um enfoque especial nos honorários recursais. In: COÊLHO, Marcus Vinícius Furtado; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2. Coleção Grandes Temas do Novo CPC). Há, por outro lado, quem defenda que deve existir coincidência entre o vencido na causa e o vencido no recurso, tanto que o dispositivo legal utiliza as expressões “fixados anteriormente” e “cômputo geral da fixação de honorários recursais devidos ao advogado do vencedor” (LOPES, Bruno Carrilho. Os honorários recursais no Novo Código de Processo Civil. In: COÊLHO, Marcus Vinícius Furtado; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2. Coleção Grandes Temas do Novo CPC). A despeito da existência de diversas correntes doutrinárias acerca do tema, entendo que deve prevalecer a compreensão majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, na linha da fundamentação acima desenvolvida. III. Só se admite a aplicação de honorários recursais nos casos em que é cabível a fixação de tal verba desde a origem Com efeito, não é admissível a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC de 2015, quando o recurso é interposto no bojo de processo em que não foi fixada, desde a origem, tal verba sucumbencial, em razão de sua natureza, como, por exemplo, o mandado de segurança ou a ação civil pública ou, ainda, não se tratar de decisão final, sendo o ato judicial recorrido proveniente de incidente processual para o qual não era cabível o arbitramento de honorários. Há casos também em que a decisão recorrida é apenas de anulação de ato judicial, sem prévia fixação de honorários (...) É importante deixar registrado que existem decisões interlocutórias que dão azo à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, como, por exemplo, aquelas em que há exclusão de litisconsorte. Assim, interposto recurso contra decisão dessa natureza, por certo, será cabível a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC de 2015. O que viabiliza o arbitramento de honorários recursais é o cabimento da fixação de tal verba na origem. (...) IV. Somente é cabível o arbitramento da verba honorária recursal de que trata o aludido § 11 do art. 85 em relação ao recurso que dá causa à abertura de determinada instância recursal – o recurso principal de determinado grau recursal O § 11 do art. 85 do CPC de 2015 não especifica qual o tipo de pleito recursal poderá dar causa à fixação de honorários advocatícios recursais, usando apenas a expressão genérica “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários”. Nesse contexto, surge o questionamento: Quais são as espécies de recurso que darão ensejo à fixação de honorários advocatícios recursais? (...) Penso ser o recurso principal de determinado grau de jurisdição, aquele que dá causa à abertura de determinada instância recursal, seja ela ordinária ou extraordinária, que conduz ao arbitramento da verba honorária recursal de que trata o aludido § 11 do art. 85. Isso porque o dispositivo legal em apreço fala na remuneração do advogado pelo “trabalho adicional realizado em grau recursal”. Portanto, os honorários acima referidos são devidos em cada grau recursal e não para cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. A incidência da norma tem efeito vertical e não horizontal. Nessa mesma linha é a orientação consagrada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – Enfam –, adotada no seminário "O Poder Judiciário e o Novo CPC", realizado no período de 26 a 28 de agosto de 2015, tendo sido editado o enunciado 16, com o seguinte teor: “Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC de 2015).” (...) Partindo-se, então, da premissa de que os honorários advocatícios recursais devem ser aplicados em relação ao recurso que deu causa à inauguração da instância recursal, entendo deva a verba honorária ser fixada no momento em que proferida a primeira decisão pelo julgador no próprio recurso principal, seja monocrática ou colegiada. Uma vez fixados os honorários advocatícios neste primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como o agravo interno e os embargos de declaração. (...) V. Apenas é possível o arbitramento de honorários advocatícios recursais quando ainda não houver sido atingido, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução) Tal conclusão decorre da determinação contida expressamente na parte final do § 11 do art. 85 do CPC de 2015, segundo a qual é “vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Tal previsão pode ser examinada sob duas perspectivas. A primeira, no sentido de ser um critério para o cálculo dos honorários advocatícios recursais, quando já verificado estarem preenchidos todos os requisitos necessários à sua incidência. E a segunda, que agora nos interessa, no sentido de ser um requisito para autorizar o arbitramento de honorários advocatícios recursais, ou seja, se alcançado o patamar de 20% referido no § 2o do art. 85 ou os limites tarifados, insertos no § 3o para os feitos em que seja parte a Fazenda Pública, não poderá o tribunal destinatário do recurso majorar a verba honorária no grau recursal, mesmo que a parte não tenha seu pleito acolhido e o causídico labore na defesa do recorrido. Com efeito, se na instância a quo os referidos limites já tiverem sido alcançados na fixação da verba sucumbencial, não será possível a aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC de 2015 na instância ad quem. (...) VI. Inexigibilidade de comprovação do trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal (...) O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais. Desse modo, não se exige como requisito para a fixação de honorários recursais a comprovação do efetivo trabalho realizado pelo advogado do recorrido no grau recursal, sendo necessária esta avaliação apenas como critério de cálculo da referida verba honorária, quando arbitrada. Na situação em apreço, o decisum monocrático assim deliberou sobre os honorários advocatícios: Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. A gratuidade de justiça requerida pela autora-apelante foi indeferida (id. 17125383), ocasião em que lhe foi concedida oportunidade para proceder ao pagamento das custas recursais. A autora apresentou agravo interno em face da aludida decisão (id. 17549012), que foi desprovido à unanimidade (id. 19344989). O recurso de apelação não foi conhecido por deserção (id. 21113295), porém não foi condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários recursais. Portanto, os aclaratórios merecem ser acolhidos tão somente para que, procedendo-se à correção da omissão, se faça constar que os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados para 12% do valor atualizado da causa. Logo, sem outras considerações, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte requerida-apelada tão somente para proceder à majoração dos honorários advocatícios ao percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator